Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-93.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000194-93.2020.8.11.0003
APELANTE: WILKER ESPÍNDOLA FERREIRA.
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT.
Vistos.
Vistas à parte apelada.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator